Tribunal: TJPA
Processo: 0806195-35.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806195-35.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MAQUIPESA SERVICOS LTDA, JUSSARA HELENA BARBOSA JORDY, MARX JORDY

AGRAVADO: GERDAU ACOS LONGOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE CÁLCULOS UNILATERAIS. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Maquipesa Serviços Ltda., Jussara Helena Barbosa Jordy e Marx Jordy contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por Gerdau Aços Longos S.A. A decisão agravada deferiu bloqueio de valores via SISBAJUD, inclusão dos executados em cadastro de inadimplentes, uso de laudo por prova emprestada e manifestação no prazo de 10 dias. Os agravantes alegam nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que não foram intimados para se manifestar sobre atualizações unilaterais dos valores da execução, que elevaram significativamente o montante da dívida, culminando em medidas constritivas sem prévia ciência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação dos executados para manifestação sobre os valores atualizados unilateralmente pela exequente, antes da adoção de medidas constritivas, configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória prevista no art. 300 do CPC exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A execução tramita desde 2011, tendo os embargos à execução sido rejeitados com decisão mantida em grau recursal.

Após o retorno dos autos à origem, a exequente apresentou sucessivas planilhas de atualização do débito e laudo de avaliação por prova emprestada, sem prévia intimação dos executados.

A decisão agravada, ao determinar medidas constritivas (bloqueio de ativos e inclusão em cadastros de inadimplentes), sem oportunizar manifestação prévia da parte executada, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV).

A jurisprudência consolidada nos tribunais reconhece a nulidade de decisões que homologam cálculos ou determinam bloqueios de valores sem intimação da parte devedora, mesmo que os valores atualizados não sejam expressivamente elevados.

Ainda que o bloqueio representasse valor ínfimo frente à dívida, a ausência de contraditório sobre os cálculos compromete a validade do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação do executado para manifestação sobre os valores atualizados unilateralmente pela exequente, antes da adoção de medidas constritivas, configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A validade da execução exige que o executado tenha ciência e oportunidade de impugnar cálculos ou documentos apresentados que impactem diretamente no exercício de sua defesa.

A adoção de medidas coercitivas em execução depende da observância do devido processo legal, sendo nulas as decisões proferidas sem a devida oitiva da parte executada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 7º, 9º, 10, 300, 369, 372, 782, § 3º, e 844.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8030478-68.2022.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 23.07.2024; TJ-MT, AI nº 1030813-10.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 22.05.2024; TJ-SE, AI nº 0004497-26.2019.8.25.0000, Rel. Des. Iolanda Santos Guimarães, j. 13.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maquipesa Serviços Ltda., Jussara Helena Barbosa Jordy e Marx Jordy contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 0001156-53.2011.8.14.0040), promovida por Gerdau Aços Longos S.A., que deferiu pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD, determinou a inclusão dos executados em cadastro de inadimplentes, admitiu o uso de laudo de avaliação por prova emprestada e determinou a manifestação dos executados no prazo de 10 dias.

A decisão agravada está fundamentada nos arts. 844, 782, §3º, 369 e 372 do CPC, e orienta que a averbação da penhora é de incumbência do exequente; autoriza a pesquisa de valores via SISBAJUD e deferiu a inclusão dos nomes dos executados no cadastro de inadimplentes, mediante recolhimento de custas. Ainda, admitiu a possibilidade de prova emprestada mediante contraditório, determinando a intimação dos executados.

Nas razões do agravo, os agravantes alegam nulidade processual por cerceamento de defesa, ao argumento de que, desde o retorno dos autos do Egrégio Tribunal após o julgamento da apelação nos embargos à execução, não houve intimação para manifestação sobre as atualizações dos valores promovidas unilateralmente pela exequente. Asseveram que tais atualizações elevaram o montante da dívida de R$ 458.681,75 para R$ 1.718.938,18, e culminaram em bloqueio de ativos, sem prévia ciência ou possibilidade de impugnação, violando o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Apontam jurisprudência em sentido favorável à tese de nulidade.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para que a decisão agravada seja cassada.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão.

Sustenta que a execução tem curso desde 2011, tendo os agravantes sido regularmente citados e apresentado embargos à execução, os quais foram rejeitados. Alega que o laudo de avaliação está pendente de homologação e foi regularmente submetido ao contraditório. Destaca que os agravantes acompanham o processo há anos, podendo, a qualquer tempo, impugnar os valores apresentados, mas jamais o fizeram. Argumenta que o bloqueio de valores (R$ 28.758,99) representa parcela ínfima diante do valor atualizado do débito (R$ 3.649.786,36), e que a ausência de intimação quanto à planilha de atualização, por si só, não gera nulidade, à luz do entendimento jurisprudencial de que não havendo prejuízo, não há nulidade.

É o relatório no essencial.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

A controvérsia posta a julgamento reside em verificar se houve, ou não, violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, notadamente pela ausência de intimação dos agravantes para manifestação sobre as sucessivas atualizações promovidas unilateralmente pela parte exequente nos valores da execução, as quais ultrapassaram 400% de aumento em relação ao valor inicial, culminando em bloqueio de ativos.

Do exame dos autos, depreende-se que a execução tramita desde o ano de 2011, sendo os embargos à execução rejeitados em decisão mantida em sede recursal. Todavia, após o retorno dos autos ao juízo de origem, a parte exequente passou a apresentar diversas planilhas de atualização do débito, inclusive utilizando laudo produzido em outro feito, sem que tenha havido prévia intimação dos executados para manifestação acerca de tais documentos.

A decisão agravada, ao determinar diretamente o bloqueio de valores e outras medidas constritivas, sem previamente oportunizar aos executados o exercício do contraditório sobre os novos valores executados, vulnerou princípios constitucionais basilares do processo civil.

Com efeito, o contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais inafastáveis (art. 5º, LV, da CF/88), que impõem ao juízo o dever de assegurar às partes a ciência e possibilidade de reação a todo ato que possa produzir efeitos em seu desfavor. A omissão quanto à intimação da parte executada para se manifestar sobre os novos valores apresentados implica nulidade processual, conforme entendimento já consolidado em diversos tribunais do país.

Cito, por oportuno, a jurisprudência aplicável ao caso,
in verbis
:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030478-68.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado (s): LARISSA SENTO SE ROSSI, JOAO PAULO SILVA SOUZA DIAS AGRAVADO: GILSON PARANHOS DE CARVALHO Advogado (s):LENICE ARBONELLI MENDES TROYA SR06 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO JULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. ERROR IN PROCEDENDO. PUBLICAÇÃO EM DUPLICIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE OS CÁLCULOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A parte Agravante sustenta não ter sido intimada para se manifestar acerca dos cálculos apresentados pelo Agravado, e, por consequência, a ocorrência do cerceamento de defesa em inobservância ao princípio da não surpresa, da cooperação e da boa-fé. 2. Ocorreu duplicidade da publicação para a apresentar os cálculos, mas inexistiu intimação do Réu para se manifestar sobre esses cálculos apresentados. 3. Houve evidente erro de procedimento na certificação de transcurso de prazo sem manifestação da parte no Id. Num. 214624775, induzindo a erro o magistrado a quo na homologação dos cálculos, implicando, assim, em cerceamento de defesa do Agravante. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, determinando que seja a cassada a decisão vergastada, devolvendo ao Agravante o prazo de manifestação quanto aos cálculos apresentados no cumprimento de sentença pelo Agravado. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº. 8030478-68.2022 .8.05.0000, em que é Agravante, BANCO BRADESCO S/A., e Agravado, GILSON PARANHOS DE CARVALHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA

(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80304786820228050000, Relator.: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2024)

RAI nº 1030813-10.2023.8.11 .0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: RONDON CICLO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL– IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - VALORES DIVERGENTES – CÁLCULO APRESENTADO UNILATERALMENTE – ELABORADO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DOS CÁLCULOS – NECESSIDADE – OFENSA AOS ARTIGOS 7º, 9º E 10, TODOS DO CPC/15 - CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA - – PREJUÍZO EVIDENTE – NULIDADE SENTENÇA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

Havendo apresentação de cálculo unilateral confeccionado pelo Administrador Judicial, deve ser oportunizada a manifestação das partes acerca do cálculo, para posterior convalidação pelo juízo, se for o caso, muito mais ainda quando há divergência com outro cálculo, sob pena de nulidade da sentença que o convalidou, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da decisão não surpresa, conforme prescrevem os artigos 7º, 9º e 10, do CPC/15.

No caso, a manifestação das partes sobre o cálculo se faz necessária, principalmente diante das divergências dos valores apresentados em cálculo distinto, bem como levando em consideração que a elaboração o cálculo foi realizado por Administrador Judicial, da área da advocacia, não havendo indícios que este foi auxiliado por pessoas habilitadas profissionalmente na área da contabilidade, com conhecimentos técnicos ou científicos especializados da matéria.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030813-10 .2023.8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA SE MANIFESTAR ACERCA DOS CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. violação manifesta AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, contraditório E AMPLA DEFESA. prejuízo evidente. nulidade reconhecida. DECISÃO desconstituída. I -Nulidade processual, por cerceamento de defesa, ante a realização de bloqueio de valores via Bacenjud sem que tenha sido oportunizada a manifestação da parte executada acerca dos cálculos apresentados pela parte exequente, homologando o magistrado tais cálculos. Violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, da ampla defesa e da não surpresa. Artigos 7º, 9º e 10 do CPC/15. II – Agravo conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 201900715332 nº único0004497-26.2019.8.25 .0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 13/08/2019)

(TJ-SE - AI: 00044972620198250000, Relator.: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 13/08/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Embora a agravada sustente que os valores atualizados seguiram critérios contratuais e que o bloqueio foi ínfimo em relação ao total da dívida, o que está em jogo aqui é a ausência de intimação prévia e a consequente ofensa ao devido processo legal.

Portanto, é de rigor o reconhecimento da nulidade da decisão agravada, por cerceamento de defesa, devendo os autos retornarem à origem para que seja oportunizada à parte executada a manifestação sobre os valores atualizados e os documentos apresentados pela parte exequente, antes da adoção de medidas constritivas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto CONHEÇO DO RECURSO E CONDEDO-LHE PROVIMENTO, para o fim de cassar a decisão agravada, determinando que o Juízo de origem promova a intimação dos agravantes para manifestação sobre os valores atualizados e demais documentos juntados aos autos da execução, antes de decidir sobre medidas coercitivas.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 16/04/2025